Tribunal: TJMT
Processo: 0031308-89.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031308-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENNAN HENRIQUE SOARES - CPF: 061.769.061-80 (APELADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MONICA MARIA SOARES - CPF: 021.686.591-33 (APELADO), ELIANE CRISTINA MATURI RUBIO - CNPJ: 14.820.742/0001-78 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LOPES - CPF: 100.468.918-70 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA PORTO - CPF: 230.986.498-60 (ADVOGADO), MONICA MARIA SOARES - CPF: 021.686.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E BICICLETA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ARRENDATÁRIO (MOTORISTA DO AUTOMÓVEL) – PEDIDO OPORTUNAMENTE FEITO EM CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO SOMENTE EM SENTENÇA – DIREITO DE REGRESSO PREVISTO EM CONTRATO – CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Realizado pedido em contestação de denunciação da lide ao arrendatário do veículo, em que se previu responsabilidade deste por danos causados a terceiros durante a vigência do contrato, de rigor o deferimento da denunciação, sendo imprescindível para a formação da relação processual a anulação da sentença com a consequente citação do denunciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ELIANE CRISTINA MATURI RUBIO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0031308-89.2016.8.11.0041 - Cód. 1149131, proposta por R. H. S., representado por sua genitora, MONICA MARIA SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento para à parte autora de R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”
(Id. 170893735).

Em suas razões, de Id. 170893740, a parte apelante aponta que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de denunciação a lide, razão pela qual manejou embargos de declaração, sobrevindo a r. sentença que indeferiu o pedido de denunciação, sobre o argumento de que não se admitiria a transferência ao trabalhador do risco do negócio, sendo que a responsabilidade objetiva é do empregador, e que a inclusão do motorista traria discussão a culpa do preposto.

Esclarece, todavia, que o condutor do veículo não era seu empregado, tampouco preposto, mas arrendatário, mediante Contrato de Arrendamento acostado aos autos, datado de 22 de abril de 2013.

Consigna que o indeferimento da denunciação lide, como no caso dos autos em que o motorista do caminhão não tinha qualquer relação jurídica com a requerida, senão a do contrato de arrendamento, constitui-se em violação à garantia fundamental da ampla defesa, disciplinada no artigo 5º, LV da Constituição Federal e fulmina de nulidade o processo.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida o pedido de denunciação à lide do arrendatário, sendo decretada a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução do valor fixado dos danos morais e o reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 170893743, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (De cerceamento ao direito de defesa)

Egrégia Câmara.

Da inicial, o autor relata que no dia 24/03/2016, período da tarde, andava de bicicleta quando resolveu passar entre o meio-fio e a carreta de propriedade da apelante, momento em que o motorista ligou o veículo e saiu sem prestar a atenção devida, onde a garupa da bicicleta enganchou na carreta e jogou a vítima no chão, com a queda fraturou o tornozelo direito.

Narra que a lesão adquirida pelo acidente ocasionou uma cirurgia e colocação de dois pinos no tornozelo do autor. Informa que o motorista do veículo não prestou a devida assistência e foram seus amigos que anotaram a placa.

Aduz que em decorrência do acidente sua genitora ficou impossibilitada de trabalhar para cuidar do autor, que perdeu o ano escolar e teve limitação física provocada pela fratura.

Requereu a procedência da ação, e a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais a título de dano emergente das despesas hospitalares e lucros cessantes dos valores que sua genitora deixou de receber, bem como indenização por dano moral, dano estético e dano moral reflexo.

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa pleiteando a denunciação do motorista da carreta à lide. Em seguida, alegou a culpa exclusiva da vítima, ausência de prova quanto ao dano material, ausência de dano moral indenizável e do dano estético e pugnou pela improcedência da ação.

O Juízo
a quo
entendeu por julgar a lide antecipadamente, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais e indeferindo o pedido de denunciação à lide, do qual insurge-se a requerida.

Pois bem.

O artigo 125, do Código de Processo Civil em vigor traz as hipóteses em que se admite a denunciação da lide, quais sejam:

“I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

A parte demandada/apelante formulou na contestação a denunciação à lide do arrendatário do veículo - Dr. Osmar de Jesus Rubio. Relatou que o mesmo mantinha e mantém um contrato de seguro com a empresa MAFRE SEGUROS GERAIS S. A. por meio da apólice n 20789960537460, cuja cobertura estava vigente na época do sinistro.

No caso dos autos, o acidente ocorreu em 24/03/2016 dentro do período de vigência do contrato de arrendamento informado pela apelante (Id. 70893727 - Pág. 51) e no período em que o arrendatário Osmar de Jesus Rubio estava na posse direta do bem móvel, pois ele quem dirigia a carreta no momento do acidente. Aliado a isso, consta no aludido contrato que o arrendatário ficará responsável por qualquer reclamação de terceiros, especialmente acidentes.

Assim, entendo que deve ser reconhecida eventual responsabilidade do arrendatário pelos danos provocados quando do uso do veículo e, consequentemente, a possibilidade de denunciação da lide.

Poder-se-ia argumentar que deferir a denunciação da lide a esta altura do processo resultaria prejuízos à efetiva prestação jurisdicional, mas, ainda assim, infere-se prejuízo menor à ré denunciante, que agiu de forma correta e diligente ao fazer o requerimento de instauração da lide secundária em momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da contestação, já comprovando seu direito regressivo decorrente de contrato com o denunciado.

Na verdade, a Magistrada
a quo
deveria ter apreciado o pedido de denunciação da lide por meio de decisão interlocutória, permitindo-se, se o caso, a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do inciso IX do art. 1.015 do CPC.

Logo, entendo que manter a r. sentença recorrida neste tópico prestigiaria o equívoco ocorrido a cercear a ré de exercer o direito regressivo já nesta demanda, tal como lhe garante o CPC. Não há dúvida de que evitar o ajuizamento de ação autônoma prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

Assim, de rigor o deferimento da denunciação da lide, sendo imprescindível para a formação da relação processual a anulação da r. sentença com a consequente citação do denunciado, prosseguindo-se o feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Requerimento de denunciação da lide ao arrendatário do veículo. Possibilidade. Veículo arrendado a terceiro por meio de contrato de arrendamento em que se previu responsabilidade do arrendatário por danos causados a terceiros durante a vigência do contrato. Existência de direito de regresso da arrendante em face do arrendatário. RECURSO PROVIDO
(TJSP - Agravo de Instrumento 2148214-40.2016.8.26.0000 - Desembargador Relator AZUMA NISHI -25ª Câmara de Direito Privado j. 06/10/2016 v.u.). Sic

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ARRENDATÁRIO POSSUIDOR DIRETO DO BEM QUE DEVE INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE – PRECEDENTES TJSP E STF – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20617330620188260000 SP 2061733-06.2018.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 24/05/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a denunciação da lide e, via de consequência, decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024